Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-14.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Desnecessária a abertura de vista à defesa após o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da vítima, prisão em flagrante confirmada em Juízo e confissão da ré. Delitos autônomos, de espécies diversas. Inaplicável a consunção ou a continuidade delitiva. Desnecessária a apreensão da arma

Ementa:
ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. Desnecessária a abertura de vista à defesa após o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da vítima, prisão em flagrante confirmada em Juízo e confissão da ré. Delitos autônomos, de espécies diversas. Inaplicável a consunção ou a continuidade delitiva. Desnecessária a apreensão da arma de fogo para a configuração da majorante do roubo. Tese de inconstitucionalidade da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP, afastada. Condenação mantida. Pena-base do roubo reduzida, sem reflexos na pena final. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501195-14.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante SARA
CHAHADE PEDROSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena-base do delito de
roubo ao mínimo legal, sem reflexos na pena final. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
2
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540
Apelante: Sara Chahade Pedroso
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mauá
VOTO no 13.175
ROUBO MAJORADO e EXTORSÃO MEDIANTE
SEQUESTRO. Desnecessária a abertura de vista à
defesa após o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça.
Mérito.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Reconhecimento da vítima, prisão
em flagrante confirmada em Juízo e confissão da
ré. Delitos autônomos, de espécies diversas.
Inaplicável a consunção ou a continuidade delitiva.
Desnecessária a apreensão da arma de fogo para a
configuração da majorante do roubo. Tese de
inconstitucionalidade da causa de aumento do art.
157, § 2o-A, I, do CP, afastada. Condenação mantida.
Pena-base do roubo reduzida, sem reflexos na pena
final. Apelo parcialmente provido.
1) SARA CHAHADE PEDROSO foi condenada,
pela r. sentença de fls. 94/101, à pena de 12 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 26 dias-multa, no
piso, por infração ao art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, e ao art. 158, § 3o, todos do
CP, negado o apelo em liberdade.
Inconformada, apelou pugnando pela absolvição
em relação ao crime autônomo de extorsão, porque praticada no mesmo
contexto do roubo majorado. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-
base e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pela
ausência de apreensão do objeto e consequente aferição do seu potencial
lesivo. Ainda, alegou a “inconstitucionalidade material” da fração de
aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, por ofensa ao princípio da
proporcionalidade, ensejando pena maior do que a de outros delitos mais
graves. Ademais, pediu o reconhecimento da continuidade delitiva entre o
roubo e a extorsão e a fixação de regime inicial semiaberto. Por fim, pugnou
pela abertura de vista dos autos à defesa após o parecer da Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
3
Geral de Justiça (fls. 112/133).
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls.
141/149) o parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 250/254).
É o relatório.
2) Primeiramente, não é necessária a abertura de
vista à defesa após o parecer do Ministério Público em 2o Grau, porque este
funciona como custos legis e não como parte.
3) No mérito, dou parcial provimento ao apelo.
Narra a denúncia que, em 11/06/2019, por volta
de 03h40min, na Comarca de Mauá, SARA CHAHADE PEDROSO, ajustada
com 03 indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, um veículo
Hyundai/HB20, avaliado em R$ 40.000,00, um par de tênis, avaliado em R$
600,00, um aparelho celular avaliado em R$ 1.200,00, um relógio de pulso
avaliado em R$ 250,00 e uma blusa avaliada em R$ 150,00, pertencentes a
S.B.P.J.
Narra, ainda, que após este crime, no posto de
combustíveis conhecido como “Posto do Bola”, SARA e os 03 indivíduos,
com intuito de obter indevida vantagem econômica para todos,
constrangeram S.B.P.J., mediante grave ameaça e restrição de liberdade, a
dizer a senha do seu cartão bancário e a realizar um saque no caixa
eletrônico, o que foi obedecido. Ainda, a ré e seus comparsas realizaram
compras utilizando o cartão da vítima, totalizando um prejuízo de
aproximadamente R$ 1.700,00.
Segundo o Ministério Público, o ofendido era
motorista de aplicativo e a ré e seus comparsas solicitaram a “corrida”,
anunciando o assalto quando já estavam dentro do carro. Após os fatos, a
vítima acionou a Polícia, que conseguiu localizar o automóvel pelo sinal do
rastreador. Os ocupantes do veículo fugiram a pé, sendo que apenas SARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
4
foi detida.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima confirmou os termos da denúncia,
detalhando que lhe foi exibida uma arma de fogo por um dos assaltantes,
bem como que sofreu coronhadas e ameaças de morte. Reconheceu
SARA em Juízo.
Os policiais confirmaram a prisão em flagrante
de SARA, dizendo que os demais ocupantes do automóvel conseguiram
fugir.
A ré confessou integralmente o delito em seu
interrogatório.
Assim, a autoria é incontroversa, porque a
confissão da ré foi confirmada por todos os demais elementos.
Não há que se falar em afastamento do crime de
extorsão, porque houve uma conduta autônoma. Os ladrões poderiam ter
apenas subtraído os bens da vítima mas, não satisfeitos, exigiram que ela
fornecesse a senha de seu cartão bancário e com ele realizaram compras.
Também, exigiram que ela fizesse um saque no caixa eletrônico. Assim, não
se trata de mero prolongamento da subtração.
Nesse sentido:
“A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é
meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela
qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os
referidos delitos” (STJ, REsp 1799010/GO, 6a T., j. 23/04/2019, V.U.).
Sequer é caso de continuidade delitiva, porque
são crimes de espécies diferentes.
Confira-se:
“É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva
entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies
distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe
02/03/2020)” (STJ, AgRg no AREsp 1641748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
5
da Fonseca, 5a T., j. 18/08/2020, V.U.).
As majorantes do concurso de agentes e do
emprego de arma ficaram demonstradas pela prova oral.
Não é necessária a apreensão da arma de fogo
para a configuração da majorante do art. 157, § 2o-A, I, do CP. Nesse
sentido é a jurisprudência, feitas as adaptações necessárias diante da
edição da Lei no 13.654/18:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos,
outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (STJ,
HC no 560960/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 09/06/2020, V.U.).
A potencialidade lesiva, por sua vez, é ínsita ao
objeto, tratando-se de ônus da defesa a comprovação de que a arma não
era verdadeira.
Ainda, o art. 157, § 2o-A, I, do CP, introduzido em
nosso ordenamento pela Lei no 13.654/18, está em pleno vigor, não
havendo que se falar em inconstitucionalidade material. O Legislador decidiu
aumentar a punição para quem pratica o crime de roubo com arma de fogo,
não cabendo ao Poder Judiciário a valoração do quantum de aumento
estabelecido, nem a comparação com outros delitos.
A esse respeito já se manifestou a Exma. Ministra
Rosa Weber, do E. STF, em decisão monocrática:
“De qualquer maneira, não diviso, ao menos na
verticalidade permitida na via estreita do writ, ofensa ao princípio da
proporcionalidade na fixação do patamar de aumento de 2/3 (dois terços) para os
casos de roubo consumado por arma de fogo, considerando a maior periculosidade
dos indivíduos que praticam ditos crimes e a reprovabilidade social mais aguda
dessa conduta (art. 157, § 2o-A, do CP, com redação dada Lei no 13.654, de 2018). O
controle jurisdicional em preceitos secundários de tipos penais sob o parâmetro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
6
princípio da proporcionalidade deve ser econômico, com vistas a evitar
interferências indevidas em políticas criminais que, ainda por vezes controversas,
se situam nas margens de conformação e de discricionariedade do Parlamento
(Inq 3.621, de minha Relatoria): RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
ANÁLISE SOBRE O FURTO E O ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS.
PROPORCIONALIDADE ENTRE AS RESPECTIVAS PENAS. Sob o pretexto de
ofensa ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal (princípios da igualdade e da
proporcionalidade), não pode o Judiciário exercer juízo de valor sobre o quantum
da sanção penal estipulada no preceito secundário, sob pena de usurpação da
atividade legiferante e, por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio
da separação dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal,
em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá sobre o
transgressor de norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e desprovido. (RE
358315, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 12/08/2003).
(original sem destaques). Como bem destacado na manifestação do Ministério
Público Federal, '(...) o legislador, por razões de política criminal, quis punir com
maior rigor o roubo praticado com o auxílio de arma de fogo, pela maior
capacidade de intimidação e conseqüente rendição da vítima. Não há, portanto,
qualquer desproporcionalidade na espécie'” (g.n.) (HC no 187371/SP, j.
14/07/2020).
Mantém-se, dessa forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.
A pena-base da extorsão qualificada foi fixada no
mínimo de 06 anos de reclusão e 10 dias-multa.
A pena-base do roubo foi aumentada de 1/6 pelo
concurso de agentes. Ocorre que esta circunstância é causa de aumento
expressa no art. 157, § 2o, II, do CP, e deveria ter sido considerada na
terceira etapa, até porque o art. 68 do CP contém regra própria para ser
aplicada no caso de concurso de causas de aumento.
Assim, a pena-base do roubo deve ser fixada no
mínimo legal.
Na
segunda
etapa,
embora
presentes
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501195-14.2019.8.26.0540 -Voto no 13.175 EV
7
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as penas
não podem ser reduzidas abaixo do mínimo por conta da Súmula 231 do C.
STJ.
Na terceira fase, em razão da proibição da
reformatio in pejus, mantém-se apenas o aumento de 2/3 para o delito de
roubo pelo emprego de arma de fogo, totalizando 06 anos e 08 meses de
reclusão, mais 16 dias-multa, no piso.
Somando-se as penas pelo concurso material,
totalizam 12 anos e 08 meses de reclusão, mais 26 dias-multa, no piso.
Mantém-se o regime inicial fechado, com fulcro
no art. 33, § 2o, “a”, do CP.
4) Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso apenas para reduzir a pena-base do delito de roubo ao mínimo
legal, sem reflexos na pena final.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator